Tribunal: TJES
Processo: 0000325-28.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000325-28.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ARNALDO FALQUETO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000325-28.2020.8.08.0049

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
S
:
ARNALDO FALQUETO e LORENZO ZANDONADE LORENÇÃO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedentes os pedidos formulados por
ARNALDO FALQUETO
e
LORENZO ZANDONADE L
O
RENÇÃO
nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morai
s n. 0000325-28.2020.8.08.0049.

Alega a apelante, em suas razões de fls. 146/174, que a r. sentença deve ser reformada porque restou demonstrada a irregularidade na medição do consumo de energia, bem como a participação dos apelados na apuração do fato.

Aduzem ainda que:
(i)
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI é ato administrativo, sobre o qual recai a presunção de legitimidade;
(ii)
o procedimento seguiu a Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010;
(iii)
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso;
(iv)
agiu no exercício regular de direito no que toca a suspensão do fornecimento do serviço;
(v)
inexistem danos morais;
(vi)
a indenização por danos morais foi fixada de modo desproporcional.

De outro lado, em contrarrazões (fls. 180/186), os apelados argumentaram que o recurso não deve ser admitido em razão da violação ao princípio da dialeticidade e, subsidiariamente, que não deve ser provido porque:
(i)
o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso;
(ii)
a apelante não fez prova de suas alegações; e
(iii)
houve danos morais.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000325-28.2020.8.08.0049

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
S
:
ARNALDO FALQUETO e LORENZO ZANDONADE LORENÇÃO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Ao ofertar suas contrarrazões, os apelados pediram pelo não conhecimento desse recurso em razão da violação ao
princípio da dialeticidade
.

De acordo com esse princípio, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça tem adotado posicionamento abrandado em relação à aplicação de tal princípio, entendendo que “
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso
” (TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 024209002245, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Rel. Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 15/03/2022, p. 25/03/2022).

No caso em análise, conquanto a peça recursal possua, em seu conteúdo, certo grau de generalidade, penso que contrapõe, de forma satisfatória, os termos da r. sentença objurgada.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000325-28.2020.8.08.0049

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
S
:
ARNALDO FALQUETO e LORENZO ZANDONADE LORENÇÃO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedentes os pedidos formulados por
ARNALDO FALQUETO
e
LORENZO ZANDONADE L
O
RENÇÃO
nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morai
s n. 0000325-28.2020.8.08.0049.

Alega a apelante, em suas razões de fls. 146/174, que a r. sentença deve ser reformada porque restou demonstrada a irregularidade na medição do consumo de energia, bem como a participação dos apelados na apuração do fato.

Aduzem ainda que:
(i)
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI é ato administrativo, sobre o qual recai a presunção de legitimidade;
(ii)
o procedimento seguiu a Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010;
(iii)
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso;
(iv)
agiu no exercício regular de direito no que toca a suspensão do fornecimento do serviço;
(v)
inexistem danos morais; e
(vi)
a indenização por danos morais foi fixada de modo desproporcional.

De outro lado, em contrarrazões (fls. 180/186), os apelados argumentaram que o recurso não deve ser provido porque:
(i)
o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso;
(ii)
a apelante não fez prova de suas alegações; e
(iii)
houve danos morais.

Pois bem.

Antes de decidir o mérito deste recurso, entendo necessário realizar
um breve resumo d
a

demanda de origem.

Os apelados ajuizaram
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morai
s
em face da apelante, alegando, em suma que:
(i)
foram surpreendidos com a suspensão da prestação do serviço e com a notificação de que havia uma irregularidade em sua instalação, atinente ao TOI n. 3466526;
(ii)
não há prova de anomalia em seu medidor; e
(iii)
a apelada não permitiu acesso à suposta perícia (fls. 02/15).

Citada, a apelante ofertou contestação, defendendo a regularidade do procedimento, a exigibilidade do débito e a inexistência de dano indenizável ou de direito à repetição (fls. 38/66).

Após, a apelante pugnou pela produção de prova pericial (fl. 93), a qual foi deferida pelo d. Juízo de origem, que também inverteu o ônus da prova (fl. 113). Contudo, a apelante desistiu da realização da perícia (fls. 141/142).

Em seguida, foi prolatada a r. sentença ora recorrida, em que o d. Juízo julgou procedente a ação para declarar a invalidade do TOl n. 3466526, no valor de R$ 17.730,82 (dezessete mil, setecentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), e condenar a apelante a pagar aos apelados a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais (fls. 144/144-v).

Então, foi interposto o presente recurso, pelas razões já expostas (fls. 146/174), acerca do qual os apelados ofertaram contrarrazões (fls. 180/186).

Feita essa breve apresentação, passo à apreciação das razões recursais.

1. D
a incidência do Código de Defesa do Consumidor

Argumenta a apelante que, no caso, não deve incidir o Código de Defesa do Consumidor. Sem maiores delongas, é pacífico que a legislação consumerista se aplica às relações havidas entre as concessionárias de serviço público e os usuários de seus respectivos serviços, porque se enquadram, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor (CDC, arts. 2º
1
e 3º
2
). Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA RETIRADA DE MEDIDOR E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR [...] RECURSO IMPROVIDO. 1.
Nada obstante a edição da Lei de Concessões (Lei nº8.987/95), não se pode ignorar a incidência do Código de Defesa do Consumidor naquilo que favoreça e proteja o usuário, uma vez que apelante e apelada enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedora e consumidora estabelecidos nos arts.2º e 3º do referido diploma. No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica
(STJ. 2015/0284729-0. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.566 MT. Segunda Turma. Rel.:MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 07/03/17. DJe: 27/04/17). [...] 8. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível n. 035170172429, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 23/11/2021, p. 01/12/2021)

Dito isso,
afasto
a alegação.

2.
Da presunção
de
legitimidade
do TOI

Aduz o apelante que recai presunção de legitimidade
sobre o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI que lavrou
, haja vista que ele tem natureza de ato administrativo.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça entende que “
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. Em razão disso,
a presunção de legitimidade dos atos praticados cessa
no momento em que o consumidor parte vulnerável e hipossuficiente insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida
” (TJES, Apelação Cível n. 042200001164, Rel. Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, p. 24/08/2021).

Por isso,
rejeito
o argumento.

3. Da regularidade do
procedimento administrativo

Sabe-se que tanto no processo judicial quanto no processo administrativo deve ser respeitada a garantia fundamental ao contraditório e à ampla defesa (CRFB, art. 5º, inc. LV).

Levando isso consideração, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL editou a Resolução Normativa n. 414/2010, que rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, justamente para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor.

Inclusive, determina o § 7º de seu art. 129 que:
“
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”.

Da análise dos autos, não é possível, entretanto, verificar a plena efetivação do contraditório no procedimento, sobretudo porque:
(i)
extrai-se do Termo de Ocorrência e Inspeção que os apelados não estavam presentes no dia da inspeção, ante a ausência de sua assinatura (fl. 23);
(ii)
não há comprovação de que foram notificados previamente da realização da avaliação técnica do medidor; e
(
i
ii)
no relatório de avaliação técnica não há a assinatura dos apelados, não tendo sido entregue a eles uma cópia (fl. 83).

Dessa maneira, débito foi constituído de forma totalmente unilateral, sem que fosse oportunizado aos apelados o exercício do contraditório, em manifesta violação à garantia constitucional.
Logo,
não acolho
a tese de que o procedimento foi regular.

4. Da prova do vício existente no medidor de energia elétrica

Não recaindo a presunção de legitimidade sobre o TOI, cabia à concessionária apelante ter produzido prova pericial sobre o dito defeito no medidor de energia, posto que era seu o ônus de provar tal fato, nos termos da r. decisão de saneamento (fl. 113), da qual a apelante não se insurgiu no tempo oportuno. Notemos:

“Fixo como pontos controvertidos o saber:
se o relógio medidor retirado para análise pela ré apresentava defeito, adulteração, se foi fraudado ou não
; se o autor foi cientificado do resultado da análise do relógio medidor e do débito recalculado; e se o requerente sofreu danos materiais e morais.

Inverto em favor do requerente os ônus da prova no que diz respeito ao fato relacionado à fraude ou adulteração do relógio medidor e à cientificação do consumidor a respeito do resultado da análise técnica do equipamento, por se tratar de nítida relação de consumo
.

De outro flanco, o autor não é vulnerável para comprovar os danos morais e materiais que alega ter sofrido em razão dos atos da ré, motivo pelo qual, a esta alegação, não há inversão do ônus da prova.” (fl. 113)

Sobre esse ponto, friso que a apelante chegou a pedir pela prova pericial (fl. 93), mas após o deferimento (fl. 113), desistiu de sua produção (fls. 141/142).

Assim sendo, não tendo a apelante provado pericialmente a existência do vício no medidor, revela-se acertada a r. sentença ora recorrida, em que o d. Juízo de origem declarou: “
torna-se impossível para esse juízo a análise da existência da fraude no aparelho, pois sem a perícia não é possível averiguar a veracidade do alegado pela ré”
(fl. 144).

5. Da ocorrência dos danos morais

Compulsando detidamente os autos, vejo que a apelante defendeu, em sua apelação, que a suspensão do serviço se deu de forma legal. Vejamos, em suas palavras:

“
Como cediço, a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento é atividade de caráter púbico, legalmente permitida e regulada [...]. Portanto, é de fácil percepção que não houve qualquer irregularidade no atuar da EDP, sendo inquestionável a
legalidade da suspensão do fornecimento do serviço
, bem coma a cobrança da recuperação de consumo ora reclamada
” (fl. 170).

Posto isso, estando incontroversa a suspensão do serviço, a existência do dano moral é
in re ipsa
, no entender deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2
) Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
[...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

Por fim, não vislumbro a dita desproporcionalidade e irrazoabilidade da indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), haja vista que tal valor é até inferior ao que esta c. Primeira Câmara Cível vem fixando. Notemos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. APELO DA REQUERIDA IMPROVIDO E DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Manifesta a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor,
resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial
. 4. A indenização fixada em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado às peculiaridades da causa e não importando em quantia irrisória, tampouco excessiva. 5. Recurso interposto pela requerida não provido. 6. Recurso interposto pelo requerente parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 047190040957, Rel. Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/03/2022, p. 05/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL E DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. Quanto ao valor da indenização por danos morais,
a quantia fixada pelo magistrado de 1º grau, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se, inclusive, abaixo do montante costumeiramente fixado por este e. TJES em casos como o dos autos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível n. 030190099504, Rel. Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/10/2021, p. 16/11/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Em atenção ao §§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para
12%
(doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto
.

1
Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

2

Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INOCORRÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE LEGI
TIMIDADE DO
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(
TOI
) – INFRINGÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS
–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Este e. Tribunal de Justiça tem adotado posicionamento abrandado em relação à aplicação do princípio da dialeticidade, entendendo que “
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso
” (TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 024209002245, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Rel. Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 15/03/2022, p. 25/03/2022);

2.
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica. Precedentes;

3
.
A presunção de legitimidade dos atos praticados pela concessionária de distribuição de energia elétrica cessa no momento em que o consumidor, parte vulnerável e hipossuficiente, insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida. Precedentes;

4
.
Tanto no processo judicial quanto no processo administrativo deve ser respeitada a garantia fundamental ao contraditório e à ampla defesa (CRFB, art. 5º, inc. LV). Levando isso consideração, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL editou a Resolução Normativa n. 414/2010, que rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, justamente para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor;

5
.
Da análise dos autos, não é possível verificar a plena efetivação do contraditório no procedimento, de forma que o
débito foi constituído de forma totalmente unilateral;

6.
Cabia à apelante ter produzido prova pericial acerca do suposto vício no medidor de energia, mas não se desincumbiu de tal ônus;

7.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes;

8.
Não há a dita desproporcionalidade e irrazoabilidade da indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), haja vista que tal valor é até inferior ao que esta c. Primeira Câmara Cível vem fixando em casos similares. Precedentes;

9.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.